Tribunal: TJDFT
Processo: 0711279-88.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. DUAS VEZES. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES COMPROVADAS. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO HÁBIL. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE CRIMES. AUMENTO EM UMA ÚNICA OPORTUNIDADE. UMA SÓ CONDUTA. TRÊS DELITOS. DOSIMETRIA. PEQUENO REPARO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O delito previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 é crime formal, bastando, para a sua configuração, que o agente pratique com menor, infração penal ou o induza a praticá-la. Desnecessário, portanto, a comprovação da efetiva corrupção ou conhecimento anterior acerca da idade do adolescente infrator.
2. A jurisprudência admite a comprovação da menoridade por meio de registros que possuam fé pública, tais como os dados do adolescente registrados na ocorrência policial ou perante o seu depoimento na Delegacia de Polícia, indicando a sua data de nascimento, filiação, numeração do documento público e a sua origem, como por exemplo carteira de identidade, certidão de nascimento ou CPF.
3. Seguindo orientação desta E. Corte, na qual, é vedado a majoração em duas vezes da pena pelo reconhecimento de diversos concursos de crimes, verificado que, com uma só conduta o réu praticou três delitos, adequada a aplicação da regra do concurso formal, desde que, mais favorável que a soma prevista no concurso material.
4. Ante a regra do crime continuado, o correto é estabelecer um único aumento da pena para as quatorze condutas praticadas (sete roubos e sete crimes de corrupção de menor), mostrando-se adequado a sua majoração em 2/3 (dois terços).
5. A pena pecuniária deve ser fixada seguindo os mesmos padrões utilizados para a reprimenda reclusiva, atendendo, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
6. Afastado o segredo de justiça. Dado parcial provimento ao recurso.